Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, com alegação de omissão quanto à (i) prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, (ii) inexigibilidade do título executivo judicial, e (iii) aplicação da correção monetária e da Taxa SELIC. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória (prejudicialidade externa); (ii) estabelecer se a decisão impugnada incorreu em omissão quanto à alegada inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF; (iii) verificar se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da correção monetária e da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido se pronuncia expressamente sobre a ausência de prejudicialidade externa, fundamentando que a ação rescisória ajuizada pelo embargante foi julgada não conhecida, com o indeferimento da tutela de urgência, não havendo fundamento jurídico para suspender a execução do título judicial.
4. A decisão embargada enfrenta a tese de inexigibilidade do título judicial e afasta a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto, destacando que o reajuste pleiteado não se refere à revisão geral anual, sendo inaplicável o precedente de repercussão geral invocado.
5. A decisão também analisa a questão da correção monetária e aplicação da Taxa SELIC, com base na EC 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, demonstrando a legalidade e constitucionalidade do método de cálculo adotado, que afasta a alegação de anatocismo.
6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para reapreciar fundamentos já examinados, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.
7. A jurisprudência não exige o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações das partes, bastando que as questões essenciais sejam devidamente enfrentadas.
8. Ainda que o prequestionamento seja requerido, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto quando as questões suscitadas forem objeto de deliberação, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera existência de ação rescisória não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, notadamente quando indeferida a tutela provisória.
2. A tese de inexigibilidade fundada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios setoriais, como o concedido por lei específica a servidores da assistência social do Distrito Federal.
3. A correção monetária e os juros de mora nos débitos da Fazenda Pública devem observar a metodologia prevista na EC 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, com aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro de 2021.
4. A rejeição dos embargos de declaração não impede o conhecimento de recurso especial ou extraordinário, desde que a matéria tenha sido suscitada e enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06/06/2024, DJE 19/06/2024. TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05/06/2024, DJE 19/06/2024. TJDFT, Acórdão 1975474, 0746707-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 26/02/2025, DJE 20/03/2025. TJDFT, Acórdão 1983585, 0750167-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 26/03/2025, DJE 08/04/2025. TJDFT, Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 23/02/2023, DJE 09/03/2023. TJDFT, Acórdão 1922746, 07197954220248070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 12/09/2024, DJE 24/09/2024. TJDFT, Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 11/09/2024, DJE 23/09/2024. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.825.809/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31/08/2020, DJe 04/09/2020. STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 20/03/2018. STF, ADI 7391/DF, j. 07/03/2024, DJe 26/03/2024.